Tribunal: TJBA
Processo: 8015329-11.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8015329-11.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: George Pereira Agostinho Advogado(s): DEBORA SIMONE BEZERRA CORDEIRO, GILMARA DE ALMEIDA TAYAMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. PARECER DA PROCURADORIA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PROVIMENTO DO MINISTERIAL. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelações interpostas pela Defesa de George Pereira Agostinho e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu a 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 03 meses e 15 dias de detenção, pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e falsa identidade (art. 307 do CP). A Defesa arguiu nulidade da prova por violação de domicílio, pleiteou absolvição ou, subsidiariamente, redução das penas e abrandamento do regime. O Ministério Público requereu a majoração da pena pela negativação da culpabilidade e da personalidade. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do apelo ministerial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. As controvérsias consistem em: (i) verificar a ocorrência de nulidade por violação de domicílio; (ii) examinar a suficiência probatória para condenação; (iii) analisar a legalidade da dosimetria e o cabimento do tráfico privilegiado; (iv) avaliar o regime inicial de cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Não configurada violação de domicílio, pois o réu, foragido da Justiça, foi abordado em via pública, forneceu nome falso e, de forma voluntária, conduziu os policiais até sua residência, onde indicou a existência de drogas, circunstância que legitima o ingresso. 4. A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas por depoimentos policiais harmônicos e pela apreensão de cerca de 2,8 kg de cocaína, pequena quantidade de maconha, balanças de precisão e insumos, elementos incompatíveis com uso próprio. 5. Correta a condenação também pelo crime de falsa identidade, porquanto o delito se consuma com a simples atribuição de nome falso, ainda que em situação de autodefesa. 6. Na dosimetria, legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como a incidência da agravante da reincidência, afastando-se o tráfico privilegiado. 7. Adequada a fixação do regime fechado, em razão da reincidência e da quantidade da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso defensivo conhecido e desprovido. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido para reconhecer mais uma circunstância judicial negativa (culpabilidade) e redimensionar a pena. Tese de julgamento: “1. Não há violação de domicílio quando o próprio acusado conduz espontaneamente os policiais até sua residência e indica a existência de drogas. 2. O crime de falsa identidade consuma-se com a simples atribuição de nome falso, ainda que em situação de alegada autodefesa. 3. A reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado e autoriza a fixação de regime mais gravoso.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF, art. 5º, XI; CP, arts. 59, 61, I, 68, 69 e 307; CPP, art. 312; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 42. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05.11.2015 (Tema 280 RG); STJ, AgRg no HC n. 759.876/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.08.2022, DJe 22.08.2022; STJ, AgRg no HC n. 821.195/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.08.2023; STJ, AgRg no HC n. 858.558/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.03.2025; STJ, AgRg no HC n. 946.673/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.08.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 8015329-11.2024.805.0146, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro, sendo Apelantes o Ministério Público do Estado da Bahia e George Pereira Agostinho e Apelados George Pereira Agostinho e o Ministério Público da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos recursos, rejeitar a preliminar suscitada pela Defesa e, no mérito, negar provimento ao apelo defensivo e dar provimento parcial ao recurso ministerial, nos termos do voto condutor.